Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CRITÉRIOS DE REAJUSTES DIFERENCIADOS ENTRE PARTICIPANTES ATIVOS E INATIVOS. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO A PARTICIPANTES INATIVOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR.
1. Nos termos do artigo 30 da Lei no 9.656/98, ao empregado desligado da empresa contratante do plano de saúde coletivo, deve ser assegurado o direito de manter-se vinculado ao plano nas mesmas condições de cobertura vigentes durante o contrato de trabalho.
2. colendo Superior Tribunal de Justiça, em demandas submetidas ao procedimentos dos recursos repetitivos (Tema 1034), consolidou entendimento no sentido de que "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."
3. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que estabelece critérios de reajustes de mensalidade de plano de saúde coletivo em patamar distinto entre os participantes ativos e inativos, bem como a cláusula contratual que impõe a obrigação de pagamento de coparticipação apenas aos participantes inativos.
4. Cabível a restituição de valores, de forma simples, quando verificado que a prática de reajustes diferenciados em desfavor de beneficiário de plano de saúde foi indevida.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.